Tribunal: TJMT
Processo: 1000860-17.2024.8.11.0048
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000860-17.2024.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SIMAURA CAVALCANTE DE PAULA - CPF: 569.128.541-68 (APELANTE), IRENO DE OLIVEIRA (APELADO), ESPÓLIO DE IRÊNIO DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 320.648.889-34 (APELADO), JOSE FELISBERTO BORGES DA SILVA - CPF: 041.616.021-20 (APELADO), SILVANA PACHECO LEAL - CPF: 266.271.081-00 (ADVOGADO), ARAMITAN FARIA CASSIANO JORGE DE CARVALHO - CPF: 039.176.341-55 (ADVOGADO), ANA FERREIRA DA SILVA - CPF: 078.384.411-53 (APELADO), ODETE SOUZA NASCIMENTO - CPF: 049.135.368-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MAIARA CRISTINA RODRIGUES SANTANA - CPF: 042.460.421-37 (ADVOGADO), IRENIO DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 320.648.889-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

O recurso.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de usucapião extraordinária, sob o fundamento de insuficiência de prova da posse qualificada e do lapso temporal exigido para a aquisição da propriedade.

Fato relevante.
A autora requereu, desde a petição inicial e após as contestações, a produção de prova testemunhal para demonstrar a posse mansa, pacífica, contínua, com
animus
domini
, bem como a sucessão
possessória. O Juízo julgou antecipadamente o mérito sem abertura da instrução.

A decisão recorrida.
A sentença concluiu pela ausência de prova suficiente dos fatos constitutivos do direito alegado e julgou improcedente o pedido de usucapião.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o julgamento antecipado da lide, sem a produção da prova testemunhal requerida pela autora, configura cerceamento de defesa quando a controvérsia depende da demonstração de fatos relacionados ao exercício da posse e ao preenchimento dos requisitos da usucapião extraordinária.

III. Razões de decidir

A autora requereu oportunamente a produção de prova testemunhal, destinada à demonstração dos requisitos da posse para fins de usucapião.

A própria sentença reconheceu a insuficiência do conjunto probatório para comprovar a posse qualificada e o lapso temporal, circunstância incompatível com o julgamento antecipado do mérito.

A controvérsia possui natureza eminentemente fática e envolve a comprovação da posse, do
animus
domini
, da continuidade do exercício possessório e da sucessão da posse, fatos que, em regra, admitem demonstração por prova testemunhal.

Nos termos do art. 370 do CPC, o julgamento antecipado somente é cabível quando desnecessária a dilação probatória. A supressão da instrução, nas circunstâncias do caso, caracteriza cerceamento de defesa.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, declarar a nulidade da sentença e
determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para reabertura da instrução processual, com a produção das provas pertinentes, especialmente a testemunhal, ficando prejudicada a análise do mérito recursal.

Tese de julgamento:

"1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado de ação de usucapião quando a sentença reconhece a insuficiência da prova documental e indefere, sem justificativa, a produção de prova testemunhal oportunamente requerida. 2. Reconhecida a nulidade da sentença, os autos devem retornar à origem para reabertura da instrução processual."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 370.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível nº 0001165-23.2012.8.11.0053, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 22.04.2026, pub. 28.04.2026.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Usucapião Extraordinária, julgada improcedente
, sem condenação em custas e honorários advocatícios.

A apelante
suscita preliminar de nulidade da sentença por
cerceamento de defesa
ante
o julgamento antecipado da lide, sem oportunizar a produção da prova oral expressamente requerida desde a petição inicial e reiterada após as contestações.

Sustenta que a própria sentença reconheceu a insuficiência do conjunto probatório para demonstrar a posse qualificada e o lapso temporal, circunstância incompatível com o julgamento antecipado do mérito.

Argumenta que a controvérsia instaurada é eminentemente fática, envolvendo a demonstração da posse, do
animus
domini
, da continuidade do exercício possessório e da cadeia sucessória da posse, matérias que demandam instrução probatória, especialmente mediante prova testemunhal.

Defende que a improcedência da demanda decorreu justamente da ausência de provas cuja produção foi indevidamente obstada pelo Juízo de origem.

Pede
o reconhecimento da nulidade da sentença por cerceamento de defesa
,
com retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual e produção das provas requeridas
e, s
ubsidiariamente, a reforma da sentença para julgamento de procedência do pedido de usucapião.

C
ontrarrazões

no Id n. 365353950.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelante ajuizou a demanda visando ao reconhecimento da aquisição, por usucapião extraordinária, de quatro lotes urbanos situados no loteamento
Irenópolis
, Distrito de
Irenópolis
, Município de Juscimeira/MT, alegando exercer posse mansa, pacífica, contínua e com
animus
domini
pelo lapso temporal exigido em lei.

Após a apresentação das contestações e da impugnação, oportunidade em que reiterou o pedido de produção de prova testemunhal, o Juízo singular julgou antecipadamente improcedente a ação, entendendo inexistente prova suficiente acerca da posse qualificada e do lapso temporal exigido para a prescrição aquisitiva.

PRELIMINAR

NULIDADE DA SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA

A apelante
suscita preliminar de nulidade da sentença por
cerceamento de defesa
ante
o julgamento antecipado da lide, sem oportunizar a produção da prova oral expressamente requerida desde a petição inicial e reiterada após as contestações.

Conforme se verifica dos autos, a autora requereu, desde a petição inicial, a produção de todos os meios de prova admitidos em direito, especialmente prova testemunhal, reiterando o pedido após a apresentação das contestações e da impugnação.

Contudo
, logo em seguida foi proferida sentença de improcedência, fundada exatamente na deficiência do conjunto probatório quanto à demonstração da posse qualificada e da cadeia possessória.

A sentença consignou inexistirem elementos suficientes para comprovar os fatos constitutivos do direito invocado, reputando
deficiente
a documentação apresentada e insuficiente a demonstração do lapso temporal da posse.

Todavia, se o próprio julgador reconhece a insuficiência das provas documentais, não poderia dispensar a fase instrutória, sobretudo em demanda de usucapião, cuja comprovação
ocorre na oitiva de testemunhas
.

A controvérsia estabelecida nos autos envolve questões eminentemente fáticas
,
posse,
animus
domini
, continuidade da posse, exercício exclusivo e sucessão possessória
, situações
incompatíveis com julgamento antecipado quando expressamente requerida a produção de prova apta ao esclarecimento desses fatos.

Nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, compete ao magistrado determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito,
mas,
o julgamento antecipado somente é admissível quando desnecessária a dilação probatória.

Nesse sentido:

“
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR ACOLHIDA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

(...)

III. Razões de decidir

3. A prova pericial foi objeto de impugnações relevantes e apresentou incertezas quanto à delimitação da área litigiosa, o que compromete a segurança da conclusão adotada.

4.
A ausência de oitiva de testemunhas, especialmente de vizinhos da área, impediu o esclarecimento de fatos essenciais à controvérsia.

5.
A sentença baseou-se em prova técnica questionada, sem a devida complementação probatória, o que caracteriza cerceamento de defesa
.

6.
É necessária a reabertura da instrução processual para produção de prova pericial idônea e oitiva de testemunhas.

7. O reconhecimento do cerceamento de defesa prejudica a análise do mérito.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual.

(...)”.
(N.U 0001165-23.2012.8.11.0053, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2026,
Publicado
no DJE 28/04/2026)

Assim, especialmente por se tratar de
usucapião,
tema em que
a prova testemunhal constitui importante meio de demonstração dos requisitos da posse
, configura-se o cerceamento de defesa,
impondo-se a anulação da sentença para regular instrução do feito.

Diante do exposto,
dou provimento ao recurso
, para
acolher a preliminar de cerceamento de defesa
, declarar a
nulidade da sentença
e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja reaberta a instrução processual, com a produção das provas pertinentes, especialmente testemunhal.
Fica prejudicada a apreciação do mérito recursal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026